Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733271-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH REGINA NOGUEIRA PEREIRA AGRAVADO: JUAREZ ROSA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada contra a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0702872-05.2019.8.07.0003, que determinou o arresto de valores via BACENJUD. Transcrevo a decisão agravada: À petição de ID 66477512, o exequente requereu a penhora de valores em contas de titularidade de Sarah Regina Nogueira Pereira, pessoa esta que promove transferências de altas quantias para conta bancária em nome do executado Eurico Candido de Miranda. Para tanto, aduz que a movimentação financeira evidenciada nos extratos bancários fornecidos pela Caixa Econômica Federal são incondizentes com a situação supostamente deficitária do devedor, que não apresenta bens em seu nome, a sugerir a ocultação para não arcar com o pagamento da dívida. Decido. Da análise dos autos eletrônicos, não há dúvidas de que já foram esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis em nome dos executados. Ainda, resta claro que há incompatibilidade entre a reiterada constatação, por meio de tentativas de penhora via Bacenjud, da ausência de valores em conta do executado Eurico Candido de Miranda, e os elevados valores depositados em sua conta, conforme demonstrado por meio dos extratos bancários de ID 65289655. Considerando que todos os meios executórios já intentados não surtiram efeitos e que as alegações do exequente encontram-se suficientemente embasadas em extratos bancários que constituem fortes indícios de fraude à execução, afigura-se clara a conduta do devedor de transferir bens para terceiros que apenas cedem seus nomes, permanecendo no controle de fato. Com isso, o credor têm seus direitos frustrados, por não encontrar bens em nome dos fraudadores. Impende ressaltar, que a jurisprudência pátria não admite, em regra, a penhora antes da citação, exceto quando presentes os requisitos das cautelares. Contudo, baseado no poder geral de cautela, o juiz poderá determinar as medidas provisórias que considerar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do pronunciamento judicial acerca da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação, o que é o caso dos autos. Essa possibilidade de concessão de medida cautelar de ofício encontra fundamento no art. 297, do CPC. Fica claro que essa inexistência de bens se deve ao deliberado propósito de frustrar a execução com a transferência de bens em favor de terceiro. Conquanto seja necessário o ingresso formal da Sra. Sarah Regina Nogueira Pereira na lide, com oportunidade de apresentação de defesa, nada obsta que já realize a penhora de bens e valores que estejam em seu nome, medida que prescinde de citação, ficando o contraditório postergado. Ademais, no caso, os devedores certamente se encontram cientes da execução ou ao menos da obrigação inadimplida, sendo certo que o aguardo da citação poderá frustrar a oportunidade do exequente de ver satisfeito seu crédito. Ante o exposto, inclua-se Sarah Regina Nogueira Pereira no pólo passivo, cujos dados encontram-se nas pesquisas em anexo. Ad cautelam, proceda-se ao arresto de valores, via Bacenjud, em contas de titularidade de Sara Regina Nogueira Pereira. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil solicitando o extrato de todas as contas judiciais vinculadas a estes autos eletrônicos, no prazo de 10 (dez) dias. Nas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o cumprimento de sentença versa sobre título judicial decorrente de compra e venda de lotes, sendo que a Agravante é pessoa estranha ao que foi discutido no processo de conhecimento, razão pela qual não deve suportar constrição judicial; (ii) não pode sofrer efeitos de sentença condenatória sendo que a mesma não foi condenada e não fez parte do polo passivo, sob pena de caracterizar violação ao direito de ampla defesa e do contraditório e tais direitos possuem proteção por cláusula pétrea, o que torna a situação abusiva e grave; (iii) a tentativa na fundamentação de constrição como medida cautelar é de igual modo inconcebível no cumprimento de sentença, onde não há espaço probatório e de instrução como nas ações cautelares em que poderá a parte sofrer constrição e ter postergado o contraditório, mas incluir parte estranha a condenação no procedimento de execução é ato que extrapola a atribuição para abuso de poder jurisdicional; (iv) os valores que transfere ao Executado originário decorre de uma compra e venda. Deduz os seguintes pedidos: Isto posto, requer de Vossa Excelência, estando o presente Agravo de Instrumento, preparado, tempestivo, cabível, adequado e instruído com a juntada de cópias e peças integral dos Autos do Origem, requer o seu devido recebimento e conhecimento para desde logo seja concedida TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para determinar ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que se abstenha em determinar constrição judicial em desfavor da parte Agravante nos Autos de n.o 0702872-05.2019.8.07.0003, até o julgamento do Recurso; No mérito, requer seja anulada/reformada a Decisão Judicial guerreada que determinou a inclusão da Agravante no polo passivo no incidente processual de cumprimento de sentença nos autos do processo já mencionado, para declarar a impossibilidade de alcance prejudicial de sentença que transitou em julgado em relação a pessoa estranha a lide, ou seja, terceiro que não fez parte da ação principal que condenou réus, não se admitindo modificar o polo nesta fase sob pena de violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório; Requer seja determinado em definitivo o pedido de tutela antecipada recursal, bem como, ordenar ao Juízo de 1o Grau para que se abstenha em praticar qualquer ato de constrição judicial nos bens e nas contas bancárias da Agravante, inclusive nas constas empresariais, devendo adotar as providências cabíveis para proceder com os desbloqueios dos valores e expedir alvará de restituição; Requer ainda a Vossa Excelência que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a exclusão da parte recorrente do polo passivo do cumprimento de sentença de no 0702872-05.2019.8.07.0003, com fundamento jurídico previsto no artigo 506 do Código de Processo Civil; Sejam cópias dos autos do processo encaminhadas a Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, para fins de averiguar eventual falta funcional de abuso de autoridade judicial, quebra de sigilo bancário e constrição ilegal; Seja também encaminhada copia a Corregedoria da Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de averiguar eventual falta funcional no uso de sistema INFOSEG, vez que tal sistema possui finalidade para fins e interesse de segurança pública e o uso para obter informações em relação aos autos configura desvio de finalidade e a expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil do Conselho Federal para fins de informação acerca de eventual averiguação de violação de paridade de armas entre a advocacia pública com a privada; Em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I do NCPC para SUSPENDER a decisão recorrida; Ao final, seja dado total provimento ao recurso no sentido de anular a decisão agravada e sendo considerado ausente qualquer peça necessária à instrução, requer a incidência do Art. 1.017, § 3o do CPC, para complementação; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18911529). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que determinou o arresto de valores via BACENJUD na conta da Agravante, tendo em vista suspeita de fraude à execução juntamente com outro Executado originário (EURICO). Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Conforme bem ilustrado na decisão que determinou o arresto via BACENJUD, há robustos indícios de fraude à execução por parte do Executado EURICO, uma vez que, nas tentativas de penhora via BACENJUD, não eram localizados recursos, mas depois se observava depósitos de vultosos valores em sua conta por parte da ora Agravante. O arresto antes mesmo da citação está embasado no art. 297 do CPC. De fato, caso a ora Agravante fosse citada antes do bloqueio de valores via BACENJUD, haveria claro risco de frustração, em detrimento do Exequente, na tentativa de nova penhora. Quanto à alegação da Agravante de que é parte estranha ao processo de conhecimento do qual se originou o título exequendo e que, no cumprimento de sentença, não terá possibilidade de exercer o contraditório, o Juízo a quo deixou claro que lhe seria oportunizada a defesa em um contraditório postergado. Com efeito, o CPC disciplina o modo pelo qual terceiros que se deparam com a constrição de seus bens podem exercer o direito de defesa: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Vale ressaltar que houve o mero bloqueio de numerário na conta da Agravante, mas ainda não foram liberados para o Exequente, de modo que, uma vez provado que os valores transferidos ao Executado EURICO não têm qualquer relação com eventual fraude à execução, deverá o Juízo a quo liberá-los imediatamente. Assim, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro risco de dano à Agravante, tampouco ilegalidade na determinação de bloqueio via BACENJUD. Os demais pedidos serão analisados quando da elaboração do voto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 19:48:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador